Tribunal: TJSP
Processo: 1027078-66.2017.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL Autuação fiscal decorrente de recebimento e estocagem de mercadorias lastreado em notas fiscais consideradas inidôneas, e consequente responsabilização solidária do adquirente pelo não recolhimento de ICMS por parte do fornecedor.

R. sentença de procedência do pedido. Pretensão da Fazenda Pública de inversão do julgamento – Descabimento.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL Autuação fiscal decorrente de recebimento e estocagem de mercadorias lastreado em notas fiscais consideradas inidôneas, e consequente responsabilização solidária do adquirente pelo não recolhimento de ICMS por parte do fornecedor.

R. sentença de procedência do pedido. Pretensão da Fazenda Pública de inversão do julgamento – Descabimento.
Existência das operações demonstrada nos autos. Notas fiscais emitidas por empresa considerada inidônea posteriormente às operações autuadas - o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação, no que se refere ao caso concreto, em que demonstrada a existência das operações.

Aplicável ao caso concreto, por analogia, a sistemática do Recurso Especial no 1.148.444-MG, que firmou entendimento de que o contribuinte que demonstra sua boa fé e comprova a existência das operações autuadas, tem direito ao crédito discutido. Pela mesma ratio, não deve ser responsabilizado solidariamente pelo ICMS que o fornecedor deixou de recolher nas operações autuadas. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara. R. sentença mantida neste ponto.

No presente caso, considerando que o AIIM foi anulado em sua integralidade, o proveito econômico corresponde ao seu valor integral. Verba honorária, fixada sobre o valor da causa, que, na espécie, é representativa do proveito econômico obtido.

R. sentença, que contudo, fixou os honorários indicando fundamento no art. 85, § 2o do CPC/2015, o que é incorreto já que as condenações da Fazenda Pública importam na utilização da regra mais específica do art. 85, § 3o do CPC/2015 que estabelece as faixas percentuais regressivas de honorários a serem arcados pela Fazenda Pública conforme o importe do valor da causa – Recurso provido neste particular.

Não obstante a alteração do fundamento legal, o valor da causa permite a fixação da verba honorária em 10% do valor proveito econômico – Art. 85, § 3o, II do CPC/2015 – mantido, assim, o percentual previsto na r. sentença.

R. sentença corrigida tão somente neste ponto, quanto ao fundamento legal da fixação da verba honorária.

RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP – PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1027078-66.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MANANCIAL
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVÉIS LTDA-EPP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 2/26
VOTO No 16.399 (processo digital)
APELAÇÃO No 1027078-66.2017.8.26.0224
No ORIGEM: 1027078-66.2017.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos (1a Vara da Fazenda Pública)
REEXAME NECESSÁRIO
APTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APDO: MANANCIAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
DESCARTAVÉIS LTDA-EPP
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Carlos Henrique Scala de Almeida
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO
FISCAL Autuação fiscal decorrente de recebimento e estocagem
de mercadorias lastreado em notas fiscais consideradas inidôneas,
e consequente responsabilização solidária do adquirente pelo não
recolhimento de ICMS por parte do fornecedor.
R. sentença de procedência do pedido. Pretensão da Fazenda
Pública de inversão do julgamento Descabimento.
Existência das operações demonstrada nos autos. Notas fiscais
emitidas por empresa considerada inidônea posteriormente às
operações autuadas - o ato declaratório da inidoneidade somente
produz efeitos a partir de sua publicação, no que se refere ao caso
concreto, em que demonstrada a existência das operações.
Aplicável ao caso concreto, por analogia, a sistemática do Recurso
Especial no 1.148.444-MG, que firmou entendimento de que o
contribuinte que demonstra sua boa fé e comprova a existência das
operações autuadas, tem direito ao crédito discutido. Pela mesma
ratio, não deve ser responsabilizado solidariamente pelo ICMS
que o fornecedor deixou de recolher nas operações autuadas.
Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara. R. sentença mantida
neste ponto.
No presente caso, considerando que o AIIM foi anulado em sua
integralidade, o proveito econômico corresponde ao seu valor
integral. Verba honorária, fixada sobre o valor da causa, que, na
espécie, é representativa do proveito econômico obtido.
R. sentença, que contudo, fixou os honorários indicando
fundamento no art. 85, § 2o do CPC/2015, o que é incorreto já que
as condenações da Fazenda Pública importam na utilização da
regra mais específica do art. 85, § 3o do CPC/2015 que estabelece
as faixas percentuais regressivas de honorários a serem arcados
pela Fazenda Pública conforme o importe do valor da causa
Recurso provido neste particular.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 3/26
Não obstante a alteração do fundamento legal, o valor da causa
permite a fixação da verba honorária em 10% do valor proveito
econômico Art. 85, § 3o, II do CPC/2015 mantido, assim, o
percentual previsto na r. sentença.
R. sentença corrigida tão somente neste ponto, quanto ao
fundamento legal da fixação da verba honorária.
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP
PARCIALMENTE
PROVIDO.
REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de “ação anulatória com pedido de tutela provisória”
ajuizada por MANANCIAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP, em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a anulação do
AIIM no 4.058.111-1 lavrado em março de 2015 (fls. 32/34 valor de R$
322.619,48 - imposto: R$ 67.536,11 multa: R$ 219.900,00 e juros
moratórios: R$ 35.183,37).
A fim de evitar repetições, adoto, o minucioso relatório da r.
sentença de fls. 577/583, prolatada em 12.02.2019 e transcrevo seu
dispositivo:
“Vistos.
MANANCIAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP, pessoa jurídica
qualificada nos autos, ingressou com a presente Ação Anulatória de
Débito Tributário com pedido liminar em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO. Alega, em síntese, que atua no ramo de
materiais de higiene e possui capital social de 88.000,00 (oitenta e
oito) mil reais. Narra que, entre os meses de fevereiro/2011 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 4/26
março/2012 adquiriu mercadorias da empresa S.A. De Oliveira
Bazen. Entretanto, em 17/07/2013, o Fisco declarou a inidoneidade
da referida empresa, por simulação de existência de estabelecimento,
determinando que os efeitos da inabilitação retroagissem à data de
17/09/2010. Por conta disso, aplicou à autora multa no valor de R$
219.900,00, pois entendeu que ela se creditou, indevidamente, de
ICMS através das notas fiscais fraudulentas emitidas pela S.A de
Oliveira Bazen. Ainda, determinou o recolhimento de R$ 67.536,11
em imposto. Alega a autora que não pode ser compelida ao
pagamento do tributo e demais encargos, que são de
responsabilidade de quem emitiu a nota, pois a negociação com a
empresa inábil, de fato, ocorreu. Reafirma sua boa-fé ao acreditar
que estava contratando com empresa existente e regular, bem como a
ausência de infração fiscal, pois, no momento em que recebeu a
mercadoria, não existia qualquer informação que desabonasse a
fornecedora. Por fim, aduz irregularidades do AIIM, ante indicação
genérica da solidariedade tributária. Pediu, liminarmente, a
suspensão da exigibilidade dos efeitos do Auto de Infração n°
4.058.111-1.
No mérito, pediu a anulação do mencionado AIIM.
Juntou documentos (fls. 32/479).
A liminar foi indeferida nas fls. 482/483. Após
reiteração do pedido (fls. 520/530), o juízo concedeu a antecipação
da tutela (fl. 532).
Citada (fl. 570), a Fazenda apresentou contestação nas
fls. 538/545 alegando que a entrega e pagamento dos itens adquiridos
não afasta a irregularidade da situação. Aduz que o documento fiscal
considerado inidôneo foi registrado no livro contábil da autora,
gerando creditamento irregular do ICMS. Sustenta a não
comprovação do negócio firmado entre as partes e do recolhimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 5/26
do tributo. Por fim, afirma que a autora descumpriu a lei quando não
zelou pela idoneidade da empresa com quem contratou. Pediu a
improcedência da ação. Houve réplica (fls. 552/565). Instadas a
especificar provas, a autora manifestou-se na fl. 574 e a requerida
permaneceu inerte (fl. 576).
É o relatório.
D E C I D O
(...)
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de
Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial,
confirmando a liminar anteriormente concedida, e declaro nulos o
AIIM 4.058.111-1 e seus respectivos lançamentos fiscais, bem como a
multa imposta (fl. 34).
Remetam-se os autos à Superior Instância, ante
obrigatoriedade do reexame necessário fixado no art. 496, I do
Código de Processo Civil.
Transitada em julgado a presente, arquivem-se os
autos com as cautelas de praxe.
P.I.C” (Fls. 577/583)
Embargos de declaração postos pela empresa autora aduzindo
que não houve fixação dos ônus sucumbenciais (fls. 595/597), os quais foram
acolhidos (fls. 604/605) para acrescer ao dispositivo da r. sentença que
“condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, ora arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, § 2° do Código de Processo Civil"..

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 6/26
A FESP apresentou, então, embargos de declaração (fls.
608/614) pugnando para que seja limitada “a condenação em honorários da
embargante ao valor do proveito econômico, a ser fixado após liquidação
do julgado, devendo observar o percentual mínimo estabelecido, conforme
as faixas previstas no art. 85, §§ 3 o e 5o, do CPC (...)”. Embargos rejeitados
a fls. 616/617.
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo já havia
protocolado seu recurso de apelação inicialmente a fls. 585/594, mas retificou
suas razões recursais após as decisões dos embargos declaratórios,
reapresentando suas razões recursais a fls. 620/634, aduzindo, em síntese,
que: a) mesmo que por suposição tenha havido o pagamento e entrega dos
bens adquiridos e a regular escrituração do crédito, esse fato não tem o
condão de afastar a irregularidade da situação, que decorre da declaração de
inidoneidade da empresa vendedora. Ao contrário do que alega a autora, o
procedimento administrativo foi regular, pois realizado em conformidade
com as normas da Secretaria da Fazenda do Estado; b) não tendo a autora
comprovado o efetivo recolhimento do valor devido a título de tributo na
operação anterior por parte da vendedora dos insumos, não pode a mesma se
valer do creditamento, pois há evidente violação do princípio da não
cumulatividade instituído na Constituição Federal, bem como aos artigos 59 e
61 do RICMS; c) não há nenhuma prova do efetivo pagamento de todas as
transações envolvidas no AIIM, sendo aplicável ao caso o decidido no REsp
1148444, que exige a comprovação da efetiva celebração do negócio
jurídico, com a apresentação dos comprovantes de pagamento das transações
envolvidas, o que não ocorreu nos autos; d) irrelevante a assertiva da autora
de que seria possível comprovar a efetividade das operações pois a aplicação
da regra jurídica que trata do creditamento indevido em consequência à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 7/26
documentação inábil, pois a suposta operação não atendeu às condições
legais. De se ressaltar que a autoridade fiscal, ao considerar a documentação
de uma empresa inidônea, apenas atesta a ocorrência de situação anterior de
irregularidade perante o fisco, não se tratando de ato constitutivo; e) pelos
documentos anexados ao AIIM, referentes ao procedimento administrativo de
constatação de nulidade de inscrição da empresa inidônea que era clara a
simulação da existência de estabelecimento e/ou empresa. Assim sendo, não
pode a autora alegar suposto desconhecimento da irregularidade da empresa
com quem contratou, pois está comprovado que a mesma sequer existia de
fato. De acordo com o artigo 136 do Código Tributário Nacional, a
responsabilidade
por
infração
da
legislação
tributária
é objetiva,
independendo da intenção do agente. Desse modo, irrelevante a alegação de
possível boa-fé na realização da obrigação tributária, sendo suficiente para a
ocorrência da infração o simples descumprimento das normas legais
aplicáveis ao caso, o que ficou devidamente comprovado.; f) com relação aos
honorários advocatícios arbitrados nos embargos declaratórios, estes foram
fixados em 10% do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2o do
NCPC. Ocorre que o referido dispositivo não é aplicável à Fazenda Pública,
já que existe dispositivo próprio, o §3o do mesmo artigo. Ademais, nos
termos do § 5o do art. 85 do CPC/85, quando, conforme o caso, a condenação
contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou
o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação
do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a
exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Requer a reversão do
julgado.
Recurso tempestivo, isento de preparo, processado com
contrarrazões a fls. 640/647, e após novamente a fls. 648/651, estas últimas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 8/26
contrarrazões se referindo às novas e retificadas razões de apelação da FESP
posteriores aos aludidos embargos declaratórios.
É o relatório.
Inicialmente, observo que a r. sentença foi proferida e publicada
na vigência do CPC/2015.
Efetivo o reexame necessário nos termos da legislação em vigor.
Respeitado o esforço argumentativo dos procuradores da
FESP, no mérito a r. sentença de procedência deve ser mantida, pelos
motivos abaixo indicados.
O AIIM no no 4.058.111-1 (fls. 32/34), ora impugnado, trata da
seguinte infração, verbis:
“INFRAÇÕES RELATIVAS À DOCUMENTAÇÃO
FISCAL
NA
ENTREGA,
REMESSA,
TRNASPORTE,
RECEBIMENTO, ESTOCAGEM OU DEPÓSITO DE MERCADORIA
OU, AINDA, QUANDO COUBER, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:
1.Recebeu e estocou mercadorias, no período de
fevereiro, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro
e dezembro de 2011 e janeiro, fevereiro e março de 2012, no valor de
R$ 288.989,35 (duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e
nove reais e trinta e cinco centavos), desacompanhadas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 9/26
documentação fiscal hábil conforme definido no artigo 59, §1o do
RICMS/00. Os documentos fiscais relacionados no anexo i, de
emissão atribuída a S.A. de Oliveira Bazan, IE 417.163.018.116,
CNPJ 08.741.220/0002-69, foram desclassificados por terem sido
considerados
inidôneos
por
simulação
de
existência
do
estabelecimento, conforme se comprova pelo Demonstrativo de Não
Localização modelo 2.05-B, Relatório de Apuração, Termo de
Diligências Fiscais e demais documentos juntados. O contribuinte foi
notificado a demonstrar e comprovar seu relacionamento comercial
com o suposto emitente dos documentos fiscais, porém não atendeu
integralmente à notificação. O ICMS está sendo exigido por
solidariedade conforme definido no artigo 11 do RICMS/00.
Valor do ICMS exigido: R$ 67.536,11 (sessenta e sete
mil, quinhentos e trinta e seis reais e onze centavos).
INFRINGÊNCIA:
Art.
203,
do
RICMS
(Dec.
45.490/00).
CAPITULAÇÃO DA MULTA: ART. 85, inc. III, alínea
'a' c/c §§1o, 9o e 10, da Lei no 6.374/89”(fls. 32 - grifei)
Destaco, de preâmbulo, que a FESP em seu apelo apresentou
arrazoado no sentido de que a autora, na qualidade de compradora, teria se
creditado indevidamente de ICMS não recolhido pelo fornecedor, o que
importaria em violação ao princípio da não cumulatividade. Ocorre que,
como visto da transcrição do AIIM questionado, no caso ora em análise
não se discute creditamento tido como indevido pelo fisco, mas tão
somente o recebimento e estocagem de mercadoria lastreada em notas
fiscais tidas como inidôneas pelo fisco, e, em razão disso O ICMS está
sendo exigido por solidariedade conforme definido no artigo 11 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 10/26
RICMS/00.
Não obstante tal divergência, a matéria de fundo diz respeito à
possibilidade, ou não de, caso verificada a veracidade das operações, a
responsabilidade fiscal pela inidoneidade ser imputada ao adquirente de boa
fé de maneira retroativa.
Observa-se das fls. 38/40 destes autos que a empresa S.A DE
OLIVEIRA BAZAN foi declarada inidônea em 17.07.2013 (fls. 38/40-
documento denominado “Ficha Resumo” do processo SF no
1000425-1058634/2013), com efeitos retroativos para 17.09.2010 (fls. 43
documento denominado “declaração de não localização do contribuinte”). As
razões da declaração de improbidade estão descritas em documento
denominada “relatório de apuração” (fls. 39/42), este datado de 17.07.2013.
Analisando os elementos constantes dos autos, notadamente os
documentos que acompanharam a inicial, verifica-se que, de fato, as
operações mercantis realizadas entre a apelada e a empresa S.A DE
OLIVEIRA BAZAN, ocorram no período de fevereiro de 2011 a março de
2012, de modo que se deram, portanto, anteriormente à data declaração de
inidoneidade desta última, que só ocorreu em julho de 2013 (fls. 38), após
a comercialização.
Neste particular, a r. sentença já havia consignado que “Verifica-
se do auto de infração 4.058.111-1 (fl. 32/33) que a autora adquiriu
mercadorias de empresa inábil no período de fevereiro/2011 a março/2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 11/26
Nada obstante, a inidoneidade da S.A de Oliveira, por simulação de
existência, só foi declarada em 17/07/2013 (fls. 38/40). E, sobre tal questão,
o E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp. 1.148.444/MG, fixou tese
de que, demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, a
responsabilidade fiscal pela inidoneidade não pode ser imputada ao
adquirente de boa fé de maneira retroativa” (fls. 579/580).
Quando da concessão da tutela antecipada, o MM Juízo “a quo”
reputou que “O C. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no. 509 a
fim de consolidar o entendimento de que "é lícito ao comerciante de boa-fé
aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente
declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda".
A autora demonstrou a veracidade da operação, uma vez que foi
comprovado o pagamento de todas as operações ocorridas. Assim, defiro a
tutela antecipada para suspender a exigibilidade do débito decorrente do
AIIM no. 4.058.111 e sustar o protesto da CDA 1.239.255.979 ou suspender
seus efeitos caso ele já tenha sido lavrado.” (fls. 532).
E quando da r. sentença pontuou o MM Juiz sentenciante que
“Observa-se que jurisprudência exige prova verossímil da aquisição das
mercadorias. In casu, a efetividade das transações comerciais foi
comprovada pela vasta documentação da autora (fls. 59/390). Posto isso,
forçoso concluir que não houve prática de irregularidade pela empresa
autora a ensejar a autuação do Fisco” (fls. 582).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 12/26
A FESP, contudo, insiste que as operações autuadas foram
simuladas. Em sua apelação argumenta que, nos termos do REsp no
1.148.444/MG seria necessária prova da efetiva celebração do negócio
jurídico, o que não teria sido apresentado pela empresa autora.
A FESP, contudo, não impugna de forma específica qualquer
ponto específico da vasta documentação trazida pela empresa autora (fls;
32/479).
A empresa autora juntou notas fiscais referentes às operações
autuadas, comprovantes de pagamento e as anotações de seus livros. A título
exemplificativo observa-se a DANFE de fls. 129 (identificável no anexo do
AIIM
em
questão
fls.
36

NFE
35110208741220000296550010000003914224540377), cujas mercadorias
são identificadas no valor de R$ 2.313,00, que corresponde com o registro de
entrada (fls. 130), com comprovante de pagamento por extrato mensal do
Banco Bradesco (fls. 132) e que está anotado no livro diário (fls.131). Os
documentos seguintes aludem a outras notas emitidas pela empresa
fornecedora S.A. de OLIVEIRA BAZAN.
O MM Juízo “a quo”, repito, já havia concluído pela
demonstração suficiente do pagamento das operações autuadas quando
concedeu a liminar para suspender a exigibilidade do crédito (fls. 532),
decisão contra a qual a FESP não interpôs qualquer recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 13/26
Assim, analisando as provas produzidas pela autora e
considerando, ainda, a ausência de impugnação específica da FESP, reputo
que os elementos dos autos são suficientes para reconhecer a existência
das operações autuadas, e, portanto, da boa fé do autor nas aquisições.
Ressalto que as empresas adquirentes devem tomar as
cautelas ordinárias para a realização de suas operações, mas não há
como incumbir ao contribuinte dever fiscalizatório próprio da
autoridade fiscal.
Em situação semelhante, aliás, assim decidiu esta C. Corte,
verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL
ICMS
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE
MULTA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DE DOCUMENTOS
FISCAIS
COMPROVAÇÃO PARCIAL DA REALIZAÇÃO DAS
OPERAÇÕES COMERCIAIS COM EMPRESA POSTERIORMENTE
DECLARADA INIDÔNEA - PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO
CONTRIBUINTE
Entradas de mercadorias registradas

Pagamentos realizados Mercadorias compradas de empresa que se
apresentava em situação regular perante o fisco à época das
operações que originaram os créditos do imposto Demonstrada a
boa-fé na compra das mercadorias Declaração de inidoneidade
que só produz efeitos a partir da publicação
A boa-fé do
comerciante em relação às operações comerciais legitima o
creditamento do ICMS Entendimento firmado pelo STJ (recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 14/26
repetitivo e Súmula 509) - Autora que comprova apenas parte dos
negócios jurídicos correspondentes às notas fiscais consideradas
inidôneas - Insubsistência parcial da autuação - Multa a incidir sobre
valor remanescente do débito - Inconstitucionalidade da nova
sistemática de juros de mora para os tributos e multas estaduais,
decorrente da aplicação das inovações estabelecidas pela Lei
Estadual no. 13.918/09 Sentença reformada, em parte, repartidas as
verbas sucumbenciais - Recurso parcialmente provido.
(...)
Extrai-se dos autos que a autora foi autuada e
multada, através do AIIM no 4.063.961-7, respectivamente juntado às
fls. 40/41, porque se creditou do ICMS destacado em documentação
posteriormente declarada inidônea pelo fisco.
(...)
Pela documentação juntada aos autos, ficou
demonstrado que a apelada, antes de negociar com a
empresa que posteriormente foi declarada inidônea, buscou
se inteirar da situação cadastral que ostentavam no sistema
“Sintegra/ICMS” (fls. 6.475).
Exigir
cuidados
extraordinários
das
empresas que atuam no mercado seria transferir ao
contribuinte uma obrigação que é do fisco, pois a este
compete fiscalizar se o tributo está sendo pago.
(...)
Se comprovada que a nota fiscal declarada
inidônea deu entrada física e efetiva de mercadorias no
estabelecimento do contribuinte, tem-se configurada a sua
boa-fé, razão mais que suficiente para conferir legitimidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 15/26
aos créditos de ICMS aproveitados.
No caso em exame, a Apelante fez prova
documental das operações impugnadas, cujas notas fiscais,
com os comprovantes de entrega da mercadoria, foram
inscritas no Livro de Registro de Entradas, conforme
mencionado pelo perito judicial às fls. 6.490. Demonstrou-
se, também, o pagamento por meio da rede bancária dos
títulos emitidos (fls. 6.502/6.510) com base nas notas fiscais
que deram origem às operações mercantis (fls. 6.494/6.501),
tudo a evidenciar a boa fé do contribuinte.”
(...)
Em suma, demonstrada a realização das
operações de compra e venda com empresa posteriormente
declarada inidônea pelo Fisco, não pode a apelante que
agiu de boa-fé e não cometeu ilícito tributário ser
responsabilizada com o pagamento do tributo.”
(...)
(TJSP; Apelação Cível 1027177-64.2017.8.26.0053;
Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de
Registro: 30/01/2019)
Em assim sendo, reputo que apesar dos louváveis esforços
argumentativos dos causídicos da FESP, razão assiste ao MM Juízo “a quo”
que considerou suficientemente demonstrada a veracidade das operações
autuadas no AIIM no 4.058.111-1 (fls. 32/34).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 16/26
Com efeito, a tese jurídica aplicada pela r. sentença deve
prosperar, pois prevalece no C. STJ (súmula no 509 do STJ) e nesta C. Corte,
o entendimento de que é impossível a retroação dos efeitos de declaração
de inidoneidade de pessoa jurídica em prejuízo de terceiros
comprovadamente de boa fé, não prejudicando o crédito de ICMS
decorrente de operações anteriores à dita declaração.
Confira-se o entendimento que se consolidou no Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos:
“PROCESSO CIVIL. Recurso Especial Representativo
de Controvérsia. Artigo 543-C, do CPC. Tributário. Créditos de
ICMS. Aproveitamento (Princípio da Não-cumulatividade). Notas
fiscais posteriormente declaradas inidôneas. Adquirente de boa-fé.
“1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota
fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja
declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do
ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada
a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua
publicação (Precedentes das Turmas de Direito Público: Edcl. nos
EDcl no REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira
Turma, julgado em 11.03.2008, DJe 10.04.2008; REsp 737.135/MG,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ 10.09.2007;
REsp 246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, julgado em 06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp 556.850/MG,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 17/26
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp 176.270/MG, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.03.2001, DJ 04.06.2001;
REsp 112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda
Turma, julgado em 16.11.1999, DJ 17.12.1999; REsp 196.581/MG,
Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 04.03.1999,
DJ 03.05.1999; e REsp 89.706/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler,
Segunda Turma, julgado em 24.03.1998, DJ 06.04.1998). 2. A
responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no
momento da celebração do negócio jurídico, da documentação
pertinente à assunção da regularidade do alienante, cuja verificação
de idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não incide, à
espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual “salvo disposição de
lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato” (norma aplicável,
in casu, ao alienante). 3. In casu, o Tribunal de origem consignou
que: “(...) os demais atos de declaração de inidoneidade foram
publicados após a realização das operações (f. 272/282), sendo que
as notas fiscais declaradas inidôneas têm aparência de regularidade,
havendo o destaque do ICMS devido, tendo sido escrituradas no livro
de registro de entradas (f. 35/162). No que toca à prova do
pagamento, há, nos autos, comprovantes de pagamento às empresas
cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas (f. 163, 182, 183, 191,
204), sendo a matéria incontroversa, como admite o fisco e entende o
Conselho de Contribuintes.” 4. A boa-fé do adquirente em relação às
notas fiscais declaradas inidôneas após a celebração do negócio
jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez caracterizada,
legitima o aproveitamento dos créditos de ICMS. 5. O óbice da
Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma vez que a insurgência
especial fazendária reside na tese de que o reconhecimento, na seara
administrativa, da inidoneidade das notas fiscais opera efeitos ex

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 18/26
tunc, o que afastaria a boa-fé do terceiro adquirente, máxime tendo
em vista o teor do artigo 136, do CTN. 6. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008” (STJ 1a S REsp 1148444/MG Rel. Luiz
Fux j. 14.04.2010).
Neste sentido, precedentes desta C. Câmara, verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. Embargos à execução
fiscal. Auto de Infração e Imposição de Multa. Utilização de
documentos fiscais tidos como inidôneos pelo Fisco. Regularidade
das operações efetivadas. Transações realizadas com empresas em
situação regular. Declaração de inidoneidade em momento posterior
às transações. Laudo pericial que comprova a efetiva transação de
compra e venda com o recebimento da mercadoria pelo destinatário
e o pagamento do preço mediante crédito na conta corrente. Boa-fé
da autora evidenciada. Precedentes desta Corte de Justiça e do
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de
controvérsia, que solidificou o entendimento daquele Sodalício,
pacificando a questão. Sentença de procedência do pedido mantida.
Recursos não providos.” (Ap
0004988-87.2011.8.26.0484
Relator(a): Djalma Lofrano Filho; Comarca: Promissão; Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
18/05/2016; Data de registro: 25/05/2016)
“ORDINÁRIA
ANULATÓRIA DE AUTO DE
INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - ICMS - ALEGAÇÃO DE
BOA-FÉ NA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE
OPERAÇÕES REALIZADAS COM EMPRESAS DECLARADAS
INIDÔNEAS PELO FISCO ADQUIRENTE DAS MERCADORIAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 19/26
QUE
COMPROVOU
O
EXAURIMENTO
DAS
CAUTELAS
NECESSÁRIAS ANTERIORMENTE À AQUISIÇÃO DOS BENS
DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS, SEM PREJUÍZO DE QUE
TAMBÉM RECOLHEU O IMPOSTO QUANDO INTIMADA PELO
FISCO, ANTERIORMENTE À LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
BOA-FÉ BEM
EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO HÁBIL AO AFASTAMENTO
DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA PREVISTA NO ARTIGO 136,
DO
CTN

RECURSO
DESPROVIDO.
(Ap
0035138-83.2011.8.26.0053;
Relator(a):
Ferraz
de
Arruda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 17/02/2016; Data de registro:
22/02/2016)
“Ação anulatória. Auto de Infração e Imposição de
Multa. Operações de entrada desacompanhadas de documentação
idônea. Inidoneidade declarada posteriormente. Enunciado no 509
das Súmulas do E. Superior Tribunal de Justiça. Efetividade das
operações demonstrada. Prova nesse sentido. Boa-fé que se
presume. Recurso e reexame necessário desprovidos”( Apelação/Reexame Necessário no
0013598-64.2011.8.26.0348,
Relator Desembargador BORELLI THOMAZ, j. 15.10.2014)
“Apelação Cível Anulatória. ICMS. Creditamento
indevido com base em notas fiscais declaradas inidôneas
Contribuinte que demonstrou ter agido de boa-fé Pedido procedente
Recurso desprovido. Nega-se provimento ao recurso interposto”
(Apelação no 0034244-44.2010.8.26.0053, Relator Desembargador
RICARDO ANAFE, j. 19.11.2014)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 20/26
“TRIBUTÁRIO
AUTO DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE MULTA FUNDAMENTADO NO CREDITAMENTO
DE ICMS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
ACOMPANHADAS DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA
DECLARADA INIDÔNEA POSTERIORMENTE ÀS OPERAÇÕES
PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO AIIM PRELIMINAR Nulidade
da sentença por ausência de comprovação de direito líquido e certo e
ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa, porque o tema
exige, no entender da apelante, produção de provas
Não
ocorrência Saber se há comprovação do alegado direito líquido e
certo é questão atinente ao mérito da impetração, de modo que,
juntamente com ele deve ser verificada Ademais, a sua ausência
implicaria em denegação da ordem quanto ao tema de fundo, jamais
a inadequação da via eleita Com efeito, por mais intrincada que
seja a questão posta, desde que comprovada de plano, tem-se por
admissível o "mandamus" Preliminar rejeitada. MÉRITO A
autora comprovou ter consultado a situação cadastral da empresa
vendedora e que se apresentou regular, ao tempo das operações
mercantis, perante o Sintegra/ICMS, bem como as escriturações
contábeis e fiscais das transações, inclusive os pagamentos
efetuados, o que lhe confere a boa-fé necessária a validar o
creditamento do ICMS efetuado e, pois, tornar insubsistente, como
decidido, o Auto de Infração e Imposição de Multa Entendimento
consolidado do C. STJ sob o rito do art. 543-C do CPC Apelo e
reexame necessário desprovidos.” (Ap 0001928-38.2014.8.26.0602;
Relator(a):
Spoladore
Dominguez; Comarca:
Sorocaba; Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
03/02/2016; Data de registro: 05/02/2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21/26
E tal tese (consubstanciada no tema 509 do C. STJ) também
pode ser aplicada, por analogia, ao caso dos autos, em que houve autuação
por ter a empresa autora recebido e estocado mercadorias de empresa que
posteriormente foi considerada inidônea.
Assim, comprovada a celebração do negócio entre empresa
S.A DE OLIVEIRA BAZAN e a empresa autora antes da
supramencionada declaração de inidoneidade, deve ser anulado o AIIM no
4.058.111-1 (fls. 32/34) em sua integralidade, ou seja, tanto em relação à
suposta infração decorrente do recebimento e estocagem de mercadorias
desacompanhadas de documentação idônea, como em relação ao ICMS
cobrado por solidariedade.
Isto porque, utilizando-se do mesmo raciocínio presente no REsp
1.148.444 representativo de controvérsia e na Súmula 509 do STJ, não
haveria coerência em se permitir que o agravante se aproveitasse do
creditamento decorrente de operações tidas com fornecedor posteriormente
declarado inidôneo e ao mesmo tempo compeli-lo a recolher o valor principal
do tributo que ensejou aquele creditamento, sob o argumento de que seria
solidário quanto à referida obrigação tributária.
Mantida, assim, a anulação integral do AIIM no 4.058.111-1
(fls. 32/34).
Por todo o exposto, a procedência da ação quanto ao mérito é
mesmo medida que se impõe no caso em apreço, devendo permanecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 22/26
inalterada a r. sentença, que bem atentou para os postulados constitucionais e
legais acima citados, aplicando-os de maneira correta.
A r. sentença comporta reparos, contudo, em relação aos
honorários advocatícios, sendo o caso de prover em parte o recurso da
FESP e o reexame necessário neste particular.
Isto porque a FESP tem razão em apontar que as condenações
em honorários advocatícios em desfavor das Fazenda Públicas possuem
norma específica, qual seja, a do art. 85, § 3, e incisos do CPC/2015 e
seguintes que assim rezam, verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte,
a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos
incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 23/26
mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil)
salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos.
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :
I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser
aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;
II - não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado;
III - não havendo condenação principal ou não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em
honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;
IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando
prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da
decisão de liquidação.
§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a
Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o
valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a
fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e,
naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 24/26
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução
de mérito.
§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de
precatório, desde que não tenha sido impugnada.”
Assim, não deve prosperar a previsão, pela r. sentença (integrada
pelos embargos declaratórios de fls. 604/605), de honorários fixados pela
regra geral do art. 85, § 2o do CPC/2015, que não se aplica às causas em que
é parte a Fazenda Pública. Trata-se de simples exercício hermético de
aplicação da norma mais específica ao caso.
Assim, há que ser corrigida a r. sentença para que os honorários
sejam fixados nos termos do art. 85, § 3o e incisos do CPC/2015.
Por outro lado, verifico que o percentual de 10% sobre o
valor da causa previsto na sentença pode ser mantido.
Ocorre que o proveito econômico obtido na demanda foi
precisamente a anulação do AIIM no 4.058.111-1 (fls. 32/34), no valor de
R$ 322.619,48, sendo que esta importância é exatamente a apontada no valor
dado à causa (fls. 24).
Assim, considerando que o proveito econômico é o valor do
AIIM que restou anulado (correspondente ao valor da causa), não mais,
não menos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 25/26
Considerando que o percentual a ser fixado de honorários, por se
tratar de condenação desfavorável à fazenda Pública, está regrado no artigo
85, §3o e incisos do CPC/2015 e considerando que o débito fiscal é de R$
322.619,48 para o ano de 2015, e naquele ano o salário mínimo era de R$
788,00, o valor do débito fiscal representa 409,41 salários mínimos nacionais,
ou seja, é possível a fixação entre 8 a 10% do valor do proveito
econômico (85, §3o, II do CPC/2015).
De tal modo, analisando o grau de zelo do profissional, o lugar
de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
reputo que a fixação do percentual de 10% sobre o valor do proveito
econômico (o que se dá em relação tanto à faixa do art. 85, § 3o, inciso I,
como no inciso II) está escorreita, e implica na remuneração condigna do
profissional do direito que assistiu ao autor.
Em assim sendo, dou parcial provimento ao recurso da FESP
e ao reexame necessário, tão somente para constar a observação de que a
fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito
econômico (que equivale, no caso, ao valor da causa) se dá nos termos do
art. 85, § 3o, do CPC/2015 e não no § 2o daquele mesmo artigo. Sem
alteração no percentual fixado.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1027078-66.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 26/26
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da FESP e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao reexame necessário.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora